Tribunal: STF
Processo: STP 491
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de pedido de suspensão, denominada de “inversa da decisão”, apresentado por Noel da Silva Santos, contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Barretos (SP), nos autos da ação popular nº 1004802-25.2020.8.26.0066, que a julgou extinta, de forma prematura, sem apreciação do mérito.
    Aduziu que referida ação tinha por objetivo compelir o Poder Público municipal a cumprir as regras de distanciamento social previstas na legislação editada para evitar a disseminação do coronavírus, a qual está em vias de ser desrespeitada, em virtude da futura realização de eventos em que deve haver grande aglomeração de pessoas.
    Asseverou existir grave risco de lesão à saúde pública, na hipótese da realização desses eventos, citando as regras legais que entende aplicáveis, bem como precedentes jurisprudenciais que acredita corroborarem o posicionamento ora assumido.
    Postulou, assim, a suspensão dos efeitos da aludida decisão, com o consequente cancelamento dos referidos eventos. 
    É o relatório. 
    Decido:
    O presente pedido de suspensão se revela manifestamente inadmissível, razão pela qual, sua pronta rejeição é de rigor.
    Inicialmente, tem-se que falece ao requerente legitimidade ativa para seu ajuizamento. 
    E isso porque, ainda que se alegue que a ação foi proposta na defesa de interesse público, não detém pessoa física legitimidade para postulá-la, em nome próprio, mesmo que a decisão tenha sido proferido no âmbito de uma ação popular, vez que a legislação de regência reserva a utilização de contracautelas, como a presente, a pessoas jurídicas de direito público, ou a agentes públicos, em determinadas hipóteses.
    Além disso, a pretensão ora em análise volta-se contra decisão proferida pelo Juízo de origem, o que tampouco se mostra admissível, a revelar, igualmente, ausência de competência deste STF para conhecer do presente pedido. 
    Conforme disposto no art. 297 de seu Regimento Interno, 
    “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. 
    Inviável, destarte, a apreciação de pedido de suspensão que se volta contra decisão proferida na Primeira Instância, em face da qual, deve o interessado mover o recurso cabível, na respectiva Corte regional. 
    Como se não bastasse, o que pretende o requerente é, pela via da suspensão de liminar nesta Suprema Corte, restabelecer o curso de ação popular obstado na origem, pretensão essa que não se subsume às hipóteses elencadas na legislação que disciplina o instituto da suspensão, porquanto a decisão impugnada não constitui concessão de liminar, de segurança ou de antecipação de tutela contrária ao interesse público. 
    Objetiva o requerente, em verdade, dotar o presente feito de nítido efeito ativo e, ademais, de caráter recursal e, assim, per saltum, ver revista decisão que entende contrária a seus interesses, o que não se mostra possível. Nesse sentido, os seguintes precedentes:   
 “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO DE EFEITO ATIVO NA SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO A SER SUSPENSA. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SS 5.190-Agr/MG, Tribunal Pleno, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 14/3/18).  
     “1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo (...)” (SS nº 5.102, Tribinal Pleno, de minha relatoria, DJe de 4/12/19).  
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se a pronta rejeição desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por conseguinte, a análise da medida liminar postulada.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente